Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702213-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JAIRA OLIVEIRA DE FIGUEREDO CAVALCANTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor dentro do limite de 20 salários-mínimos, sob o fundamento de que não cabe aplicação retroativa de decisão que aprecia constitucionalidade de ato normativo. A agravante alega que o STF, no julgamento do RE 1.491.414, referente à ADI no. 5706, afastou a limitação de 10 salários mínimos e autorizou a aplicação da Lei local no 6.618/2020 para que fosse considerada obrigação de pequeno valor aquela cujo montante não supere o valor de 20 salários mínimos por autor. Afirma que o art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 possibilita a retificação do valor dos precatórios, de forma que, por analogia, o mesmo entendimento pode ser aplicado para as Requisições de Pequeno Valor, uma vez que não se trata de modificação de parâmetros de juros ou correção monetária, mas sim requerimento da parte para retificar o valor da requisição de acordo com a legislação vigente antes do pagamento à parte credora. Aduz que o limite de 20 salários mínimos abrange requisições expedidas desde a vigência da lei, uma vez que foi reconhecida sua constitucionalidade de forma expressa, além disso, ressalta que no julgado não há delimitação de aplicabilidade da mencionada lei somente a partir da data da publicação da decisão do RE. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça assenta a aplicabilidade imediata do regramento mais benéfico aos administrados, à vista do princípio da isonomia, cujo entendimento vem sendo seguido pelas Turmas Recursais deste Tribunal. Defende que a decisão recorrida afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e definiram que o teto para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor no Distrito Federal é de 20 salários mínimos. Pugna pela imediata suspensão da decisão recorrida, tendo em vista a impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo financeiro à parte credora, em especial porque a execução não deve prosseguir antes da correta definição sobre o tema. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que negou a expedição de RPV com o teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020. Preparo recolhido (ID 63915548). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso, conforme destacado na decisão recorrida, a agravante firmou termo de renúncia, no qual, expressamente, renunciou o valor que excede 10 (dez) salários mínimos, a fim de receber o crédito mediante expedição de RPV (ID 198768947 dos autos de origem), cuja renúncia foi homologada pelo Juízo de primeiro grau. Nesse quadro, a princípio, a posterior declaração da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que elevou o patamar para o teto de vinte salários mínimos em relação ao pagamento das Requisições de Pequeno Valor não pode retroagir para alcançar o provimento jurisdicional, conforme tese firmada no Tema 733 do STF, salvo em caso de modulação de efeitos, que não se verificou na hipótese. Dessa forma, em sede de juízo de cognição sumária, não está claramente evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão da agravante, inviabilizando o deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora